Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1008732-72.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO: EDNEUZA GOMES DA ROCHA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA CONSTÂNCIA DA LEI N. 7.194/74 – INDENIZAÇÃO – SALÁRIO MÍNIMO DA DATA DO EVENTO DANOSO – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM E NEM ABORDADA NO DECISUM RESCINDENDO – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO NÃO VERIFICADA – SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material. Esses vícios não se fazem presentes se todos os argumentos expostos pelas partes foram analisados quando julgada a Ação.
Estando devidamente embasado o aresto, esta via não se presta para o fim de prequestionamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008732-72.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), EDNEUZA GOMES DA ROCHA - CPF: 011.614.621-47 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021